Tribunal: TJES
Processo: 0002265-45.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002265-45.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. INOBSERVÂNCIA PRIORIDADE E AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas. 3) Não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença (Vol II - fls. 21/26 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
ação anulatória de auto de infração e multa
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (Vol II - fls. 29/65 do pdf) a instituição financeira aduz a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e multa dele resultante.

Assenta ter sido devidamente observada as normas quanto ao atendimento prioritário, não havendo previsão legal que caixas destinados a atendimento convencional devam atender também pessoas com preferência ou necessidades especiais, de forma imediata.

Alega, na remota hipótese de ser mantida multa, que deve - ao menos - ser reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões (Vol II - fls. 81/100 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença,
não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada
.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade
. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (
TJSP
; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Camargo Pereira
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Danilo Panizza
; DJ 12.7.2023 - destaquei).

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao afastar qualquer vício de tipificação suscitado, não sendo demais assentar, ainda, ser de competência municipal a legislação a respeito do tempo de atendimento ao público nas agências bancárias, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 427373 AgR, Relª. Minª.
CÁRMEN LÚCIA
, Primeira Turma,, DJ 9.2.2007 e AI 536884 AgR, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA
, Segunda Turma, DJ 13.8.2012).

Verifica-se, assim, ao contrário do aduzido pelo recorrente ter a legislação local amparado o fato que ensejou a lavratura do auto de infração (fls. 43/44 do dpf), mais especificamente por ter sido constatado no setor de caixas da agência de Cachoeiro de Itapemirim que o atendimento aos clientes beneficiários do atendimento prioritário não era prestado de forma imediata, vez que foi chamada para atendimento a senha normal, embora a senha preferencial estivesse aguardando atendimento.

Em razão da constatação acima, o órgão municipal autuou o Banco do Brasil por infração ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/00, no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 e no artigo 6ª, parágrafo 2º, do Decreto 5.296/04.

Cito, apenas a título ilustrativo,
respectivamente
, o disposto no art. 3º, da Lei Municipal n° 6.601/12 e no art. 3º, da Lei 10.741/03:

Lei Municipal n° 6.601/12 - Art. 3° - O
atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade
, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados.

Lei 10.741/03 - Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade
, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Não por outro motivo que a decisão administrativa (fls. 89/109 e 129/132 do pdf),
ressaltando já ter a instituição financeira sido advertida anteriormente
, que entendeu por fixar condenação ao pagamento de 1.000 UFCI que, por sua vez, equivale o valor de R$ 18.820,00.

Foi justamente com base em tais premissas que a sentença entendeu por manter inalterado o auto de infração impugnado, senão vejamos:

[...] ve-se que o Procon agiu dentro de suas atribuiçOes estipuladas pelo ordenarnento juridico, nao incorrendo em ilegalidade ao exercer sua função fiscalizatória em face de situação individual particular.

Compulsando os autos, constato que a fundarnentação da aplicacao da multa ora questionada se deu no sentido de que:

[...]
O atendimento prioritário não é realizado de forma imediata, sendo chamada para atendimento a senha CA 133 (normal)
, embora a senha PA 116 (preferencial) já estivesse aguardando por atendimento, conforme comprovado pelas referidas senhas e suas respectivas autenticacôes.

Assim, no que tange ao mérito do ato administrativo, verifico que o decisum condenou o BANCO DO BRASIL S/A corretamente ao pagamento de multa por violaçäo ao previsto na legislaçao supra transcrita referente ao atendimento pioritário e IMEDIATO.

[...] analisando os documentos colacionados aos autos, constato a observância do devido processo legal, haja vista ter o requerente participado efetivamente de todo o trâmite que resultou na decisäo adrninistrativa sancionadoa devidamente fundamentada [...].

Ademais, o valor imputado não se afigura soberbo frente ao contexto das partes e ao previsto na legislação Decreto n 28.016/2018 (UFCI - R$18,82); Art. 4º da Lei no 6.601/2012 (multa) c/c art. 44, inciso II e §2 °da Lei n ° 4.595/1964 (até 200 salários mÍnimos) - multa aplicada em 1000 UFCI. Portanto, não há in casu razão para o acolhimento da tese de violação ao devido processo legal administrativo [...].

Inexiste, assim, eventual excesso da multa arbitrada, assentando, desde logo, ter sido a mesma estabelecida no importe de R$ 18.500,00.

Nesse sentido, inclusive, em
caso análogo ao ora posto
,
decidiu recentemente esta Segunda Câmara Cível
por
preservar a autuação
efetuada (inobservância de preferência em agência bancária) e no
valor estabelecido
,
senão vejamos:

[...] Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3) A legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido. (ACI 0008129-98.2019.8.08.0011, DJ 1.9.2023 - destaquei).

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pela norma, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "
no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa
" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 17:09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48846618

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Banco do Brasil
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória de multa, ajuizada em desfavor do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, julgou improcedente o pedido autoral.

O douto Relator negou provimento ao recurso, a fim de preservar o valor da multa arbitrada pelo Procon, no importe de R$ 18.820,00.

O Des. Fábio Clem de Oliveira inaugurou divergência, o que fez com fundamento nas seguintes razões:

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da não observância de atendimento prioritário a idoso de maneira imediata, conduta que hipoteticamente teria infringido o disposto no artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/00, no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 e no artigo 6ª, parágrafo 2º, do Decreto 5.296/04.

Como fundamento da multa aplicada em razão da hipotética violação ao direito de atendimento prioritário imediato, registrou-se que “O atendimento prioritário não é realizado de forma imediata, sendo chamada para atendimento a senha CA 133 (normal), embora a senha PA 116 (preferencial) já estivesse aguardando por atendimento, conforme comprovado pelas referidas senhas e suas respectivas autenticações".

Todavia, observe-se que o tempo de espera em fila do cliente que portava a senha PA116 foi de apenas 02m18s (dois minutos e dezoito segundos), enquanto que o tempo para atendimento do cliente que portava a senha CA133 foi de 00h11m29s (onze minutos e vinte e nove segundos).

Observe-se, ainda, que enquanto o cliente que portava a senha CA133 teve o atendimento iniciado pelo caixa às 12h57m25s (doze horas cinquenta e sete minutos e vinte e cinco segundos), o cliente que portava a senha PA116 teve o atendimento iniciado às 12h57m47s (doze horas cinquenta e sete minutos e quarenta e sete segundos), totalizando uma diferença de 22s (vinte e dois segundos) entre os atendimentos, conforme se depreende dos documentos de fls. 22-23.

Assim, ainda que se cogite falar em violação à ordem prioritária imediata não há justa causa para a penalização, eis que o atendimento quase que simultâneo retira qualquer lastro de razoabilidade para a aplicação da sanção administrativa.

Isto posto, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial para anular a multa aplicada.

Inverto o ônus da sucumbência para condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Rogando todas as vênias ao entendimento exarado pelo douto Desembargado Relator, após a análise dos autos, inclusive os termos em que exarada a sentença apelada, hei por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargado Fábio Clem de Oliveira, para dar provimento ao apelo, reformar a sentença para acolher o pedido autoral, anulando a multa aplicada e, consequentemente, inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação anulatória de débito fiscal, relacionado a multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sessão do dia 30/01/2024, o eminente Relator negou provimento ao recurso de apelação, considerando legítima e adequada a aplicação da multa imposta ao Banco do Brasil S.A. pelo Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no processo administrativo nº 037/2018 (auto de infração n° 02877), fixada em R$ 18.820,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais).

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da não observância de atendimento prioritário a idoso de maneira imediata, conduta que hipoteticamente teria infringido o disposto no artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/00, no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 e no artigo 6ª, parágrafo 2º, do Decreto 5.296/04.

Como fundamento da multa aplicada em razão da hipotética violação ao direito de atendimento prioritário imediato, registrou-se que “O atendimento prioritário não é realizado de forma imediata, sendo chamada para atendimento a senha CA 133 (normal), embora a senha PA 116 (preferencial) já estivesse aguardando por atendimento, conforme comprovado pelas referidas senhas e suas respectivas autenticações".

Todavia, observe-se que o tempo de espera em fila do cliente que portava a senha PA116 foi de apenas 02m18s (dois minutos e dezoito segundos), enquanto que o tempo para atendimento do cliente que portava a senha CA133 foi de 00h11m29s (onze minutos e vinte e nove segundos).

Observe-se, ainda, que enquanto o cliente que portava a senha CA133 teve o atendimento iniciado pelo caixa às 12h57m25s (doze horas cinquenta e sete minutos e vinte e cinco segundos), o cliente que portava a senha PA116 teve o atendimento iniciado às 12h57m47s (doze horas cinquenta e sete minutos e quarenta e sete segundos), totalizando uma diferença de 22s (vinte e dois segundos) entre os atendimentos, conforme se depreende dos documentos de fls. 22-23.

Assim, ainda que se cogite falar em violação à ordem prioritária imediata não há justa causa para a penalização, eis que o atendimento quase que simultâneo retira qualquer lastro de razoabilidade para a aplicação da sanção administrativa.

Isto posto, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial para anular a multa aplicada.

Inverto o ônus da sucumbência para condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira